Tribunal: STF
Processo: ARE 1330427
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Ementa: QUINTO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). INDEFERIMENTO DE PROVAS PERICIAIS (TEMA 524 DA REPERCUSSÃO GERAL). MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA À INDIVIDUALIZAÇÃO E DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO DE CUMPRIMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PACTO DE SAN JOSÉ DA COSTA RICA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STJ. INEXISTÊNCIA DE ASSENTO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Esta Corte, no julgamento do ARE 639.228-RG/RJ, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, decidiu que “não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional”. 



    II – Este Tribunal ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. 



    III – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    IV – Consoante a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    V – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    VI – Nos termos do julgamento do AI 742.462/RJ, da relatoria do Ministro Cezar Peluzo, suposta ofensa à individualização e à dosimetria da pena não apresenta repercussão geral por demandar exame da legislação infraconstitucional. 



    VII - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, à luz do art. 33, § 3°, do Código Penal, a imposição de regime inicial de cumprimento de pena não decorre somente do quantum da reprimenda, mas também das circunstância judiciais, nos termos do art. 59 da mesma lei. 



    VIII – Não há, no caso concreto, ofensa à Constituição e ao Pacto de San José da Costa Rica, uma vez que, em razão de disposições constitucionais e legais expressas que lhes impõem, por prerrogativa de função, o julgamento ocorreu no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.



    IX – Impossibilidade de celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), tendo em vista que o réu não atende aos requisitos previstos no art. 28-A do Código de Processo Penal, conforme asseverado pelo Ministério Público Federal. 



    X – Agravo regimental a que se nega provimento.